Tribunal: TCU
Processo: 017.995/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7967/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.995/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elizabeth Ferreira dos Santos (XXX.978.957-XX) ; Elizabeth de Araujo Martins (XXX.387.532-XX) ; Janete de Araujo Morais (XXX.983.712-XX) ; Joanezangela de Oliveira Xavier (XXX.983.707-XX) ; Katia Rigaud Barros Fernandes (XXX.933.827-XX) ; Marcia Helena de Oliveira Xavier de Souza (XXX.875.907-XX) ; Margareth Feio de Araujo (XXX.286.152-XX) ; Maria do Amparo Pontes de Araujo (XXX.895.282-XX) ; Regina Lucia Feio de Araujo (XXX.694.272-XX) ; Rejane Feio de Araujo (XXX.891.102-XX) ; Rosane Freire Brito (XXX.430.387-XX) ; Rosangela Martins Pedrosa da Silva (XXX.116.327-XX) ; Shirley Suely Araujo Farias (XXX.760.332-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.